Tribunal: TCU
Processo: 027.397/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9159/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.397/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Manna Neto (XXX.210.966-XX); Ana Lucia Monteiro Vilela (XXX.808.213-XX); Antonia Mararlany da Silva Santos (XXX.923.903-XX); Carolina Taveira Goncalves (XXX.766.151-XX); Henoch Alves de Brito Neto (XXX.556.403-XX); Jackson Henrique Sousa Lima (XXX.039.733-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.664.494-XX); Paula Cristina Alves da Silva (XXX.660.937-XX); Regina Lucia Santos Araujo (XXX.094.493-XX); Vania Maria Nascimento Ferreira Gomes (XXX.570.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.